Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-66.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004432-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO - CPF: 042.176.731-67 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
MARCOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida nos autos n°
1004432-66.2017.811.0002, que julgou
procedente o pedido inicial
e condenou a autarquia à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% de seu salário benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
o Apelado não faz jus ao benefício concedido, pois a perícia médica constatou que não se encontrar incapacitado para o trabalho ou com a capacidade reduzida, podendo continuar em sua atividade habitual.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
(ID.
73804496
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
73804499
).

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
81147965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida nos autos n°
1004432-66.2017.811.0002
,
que julgou
procedente o pedido inicial
e condenou a autarquia à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% de seu salário benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal.

Emerge do autuado que o Apelado
ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS.

Consoante narrado na exordial, o Apela
do

percebeu auxílio-doença até 14/07/2015, em decorrência de acidente de trânsito, porém teve cessado administrativamente o benefício sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas das fraturas da mão direita e pé esquerdo.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia (ID.
73804480
).

O juízo
a quo
, julgou
procedente o pedido,
nos seguintes termos:

“(...) Infere-se do laudo pericial que foi constatada a redução/limitação da capacidade funcional, decorrente de acidente de trânsito, com limitação na pressão palmar e bloqueio das articulações interfalangeano do 5º quirodactilo direito, em que pese não ser o caso de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato incontroverso nos autos.

(...)

O benefício de auxílio acidente é o correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente pelo período de 09/04/2015 a 17/07/2015 para auxílio doença-acidentário, procedente a pretensão considerando que o autor possui redução da sua capacidade laborativa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”. (ID. 73804492).

Insurge-se o apelante
, então,
apontando que
não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, pois não restou comprovada pela perícia médica a incapacidade para o trabalho ou a redução da capacidade para a atividade laboral habitual.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID.
73804480
), observa-se que:

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de do 5º quirodáctilo direito e do pé direito decorrente de acidente de transito ocorrido em março de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laboral, estando estabilizadas suas patologias, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...)

2) Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura?

Resposta:
Não apresenta incapacidade laborativa.

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade habitual?

Resposta: Sim.

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

5) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas parte autora para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Apresenta dor e limitação no arco de movimento do 5º quirodáctilo e pé direito.

6) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

7) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não. (...).

(ID.
73804481
).

Desse modo, não se verifica na hipótese,
incapacidade ou
redução da capacidade para o trabalho que o
Apelado
habitualmente exercia, pois como destacou o perito, o
Apelado pode continuar trabalhando em sua atividade habitual.

Assim, nada obstante o a
pelado
apresentar
sequela de do 5º quirodáctilo direito e do pé direito
, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Por oportuno, inverto o ônus de su
cumbência, para condenar o Apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022